Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705669-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Clinston Antônio Fernandes Caixeta contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do embargante; conheceu e negou provimento ao recurso do embargado (ID no 60814517). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO